Tribunal: TCU
Processo: 008.450/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração do recorrente interposto em face de deliberação que julgou suas contas irregulares, com condenação em débito, em razão de pagamentos por serviços não comprovados, fracionamento de despesas e direcionamento de contratações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, agora em fase de embargos de declaração opostos ao Acórdão 2762/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.